Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ARTIGOS 306 E 309, DA LEI No 9.503/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO AUTÔNOMO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. DANOS MATERIAIS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A materialidade e autoria dos delitos previstos nos artigos 306 e 308, do Código de Trânsito Brasileiro, estão devidamente comprovadas pela prisão em flagrante e prova oral coligida nos autos, sobretudo o depoimento do próprio réu, que confessou a ingestão de bebida alcóolica no dia dos fatos, bem como a falta de habilitação para dirigir. Os depoimentos policiais, quando prestados de forma coesa e harmônica, são suficientes para comprovar a embriaguez, sendo prescindível a apresentação de teste de alcoolemia ou termo de constatação de embriaguez. Precedentes. O crime previsto no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, é autônomo, não sendo possível reconhecê-lo como mera agravante do crime de embriaguez ao volante. Considera-se correta a sentença que deixa de fixar a indenização mínima devida à vítima a título de danos materiais, quando, além de não haver prova documental do efetivo prejuízo, o pedido só foi formulado nas alegações finais, prejudicando o exercício do contraditório pelo réu.